Tribunal: TJDFT
Processo: 0780268-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0780268-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILENE BEATRIZ SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação protocolada perante a Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT. Brasília, 26 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal